Tribunal: TJSP
Processo: 0000896-21.2012.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO - Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Reconhecimento de prescrição intercorrente e extinção da execução nos termos dos arts. 487, II do CPC.
Execução que prescreve no mesmo prazo da ação de cobrança da dívida (Súmula no 150 do STF). Prescrição trienal nos termos do art. 44, da Lei 10.931/2004, art. 70, do Decreto 57.663/66 e art. 206,

Ementa:
APELAÇÃO - Contratos Bancários – Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Reconhecimento de prescrição intercorrente e extinção da execução nos termos dos arts. 487, II do CPC.
Execução que prescreve no mesmo prazo da ação de cobrança da dívida (Súmula no 150 do STF). Prescrição trienal nos termos do art. 44, da Lei 10.931/2004, art. 70, do Decreto 57.663/66 e art. 206, § 3.o, VIII do Código Civil.
Homologação de acordo. Suspensão da ação pelo prazo do acordo, não incidindo contagem de prazo da prescrição intercorrente. Petição do exequente antes do final do prazo informando descumprimento. Ausência de inércia do exequente em promover o andamento do feito. Prescrição intercorrente não consumada. Sentença reformada para retorno dos autos à origem e prosseguimento da execução.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000896-21.2012.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados JOSIMAR ILSIMEI FARIA BARROS - EPP e
JOSIMAR ILSIMEI FARIA BARROS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000896-21.2012.8.26.0326
2
Apelação no 0000896-21.2012.8.26.0326
Comarca: Lucélia 1a Vara
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelada/o(s): Josimar Ilsimei Faria Barros EPP e outro
Juiz de Primeiro Grau: Mateus Moreira Siketo
Voto no 39476
APELAÇÃO - Contratos Bancários
Execução de título
extrajudicial Cédula de crédito bancário Reconhecimento
de prescrição intercorrente e extinção da execução nos termos
dos arts. 487, II do CPC.
Execução que prescreve no mesmo prazo da ação de cobrança
da dívida (Súmula no 150 do STF). Prescrição trienal nos
termos do art. 44, da Lei 10.931/2004, art. 70, do Decreto
57.663/66 e art. 206, § 3.o, VIII do Código Civil.
Homologação de acordo. Suspensão da ação pelo prazo do
acordo, não incidindo contagem de prazo da prescrição
intercorrente. Petição do exequente antes do final do prazo
informando
descumprimento.
Ausência
de
inércia
do
exequente em promover o andamento do feito. Prescrição
intercorrente não consumada. Sentença reformada para retorno
dos autos à origem e prosseguimento da execução.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 67/72) interposto contra a sentença (fls.
59/64) que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a
execução, nos termos dos arts. 487, II do CPC.
No apelo o exequente alega inocorrência de prescrição intercorrente diante
da suspensão decorrente de acordo homologado, que terminaria em 30/04/2017, bem
como regular andamento em face das petições de 13/09/2016 e 28/09/2018. Aduziu que
o reconhecimento de tal prescrição por abandono depende de prévia intimação pessoal
para prosseguimento do feito, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.
O recurso, tempestivo e preparado (fls. 75/76), não foi contrariado (revelia
fls. 76).
Valor atribuído à ação em 12/03/2012: R$ 92.497,57.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial lastreada na Cédula de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000896-21.2012.8.26.0326
3
Bancário no 4787767, no valor de R$ 87.000,00 firmada em 24/06/2011 (fls. 09/14).
Os executados Josimar Ilsimei Faria Barros EPP e Josimar Ilsimei Faria
Barros foram citados por mandado (fls. 22 verso).
Pois bem.
No entendimento deste Relator, “Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”, assim como disposto na Súmula no 150 do Supremo Tribunal
Federal.
Inquestionável, portanto, que a execução foi proposta no prazo prescricional
de três anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004, art. 70 do Decreto no 57.663/66 e
art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil (“A pretensão para haver o pagamento de título de
crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial.”) que
estabelecem o prazo trienal para a pretensão de recebimento de débito oriundo de cédula
de crédito bancário.
Nesse sentido, entende esta Câmara:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cédula de crédito
bancário Sentença de extinção sem exame de mérito, nos termos do artigo 485, inciso
IV, do CPC - Recurso do credor - Execução iniciada em julho de 2010 Ausência de
citação do executado, exigida por força do art. 614, I, do CPC/73, vigente à época
Ausência de requerimento de citação por edital Interrupção da prescrição não
verificada Aplicação das disposições do artigo 219, § 4o, do Código de Processo
Civil de 1973, vigente à época Cédula de crédito bancário que é título de crédito
Prescrição em três anos, a contar do vencimento, a pretensão para haver o seu
pagamento, a teor do disposto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil - Consumação da
prescrição de direito material - Extinção da execução com fundamento no artigos 206,
§3o, inciso VIII, do CC combinado com 487, inciso II, do CPC Sentença de extinção
mantida por outro fundamento RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
0010357-47.2010.8.26.0565; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2018; Data de Registro: 02/08/2018) grifo nosso
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa jurídica com fins lucrativos. Concessão do
benefício condicionado à demonstração de insuficiência econômica para suportar
custas e despesas processuais. Dificuldade financeira comprovada. Inteligência da
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido.
SENTENÇA. Pronunciamento que se ateve aos limites estabelecidos para a lide.
Manifestação a respeito das teses e pedidos relevantes ao julgamento. Nulidade. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000896-21.2012.8.26.0326
4
acolhimento. PRESCRIÇÃO. Ação proposta antes de esgotado o triênio legal. Demora
na citação não imputável à autora. Executados que, após várias diligências, foram
encontrados e regularmente citados. Sentença mantida. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. Título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade,
nos termos dos artigos 28 e 29 da Lei no 10.931/04 e art. 585, VIII, do CPC. Eficácia
executiva reconhecida por expressa disposição legal. Aplicação da Súmula no 14 da E.
Seção de Direito Privado do C. TJSP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Assim, quando proposta a ação, em 9.12.2010 (fls. 38), ainda não se
completara o prazo prescricional, que, no caso dos autos, é de 03 (três) anos, nos
termos do disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c.c. art. 44 da Lei n
10.931/04
e
art.
206,
§
3o,
VIII,
do
CC.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000257-79.2015.8.26.0067; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018) grifo nosso
“Execução por quantia certa contra devedor solvente Cédula de crédito
bancário Prescrição trienal contada da data do vencimento antecipado da obrigação,
art. 44, da Lei 10.931/2004, art. 70, do Decreto 57.663/66 e art. 206, § 3.o, VIII, do
Código Civil
Inocorrência da prescrição intercorrente
Prazo prescricional
interrompido com o despacho que determinou a citação, art. 202, I, do Código Civil
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 0036022-03.2013.8.26.0002; Relator
(a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2016; Data de Registro:
19/02/2016) grifo nosso
“Execução por quantia certa contra devedor solvente Cédula de crédito
bancário Prescrição trienal contada da data do vencimento da obrigação, art. 44, da
Lei 10.931/2004, art. 70, do Decreto 57.663/66 e art. 206, § 3.o, VIII, do Código Civil
Inocorrência da prescrição intercorrente Necessidade de intimação pessoal Prazo
prescricional interrompido com o despacho que determinou a citação, art. 202, I, do
Código Civil Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível 0189315-24.2012.8.26.0100;
Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2015; Data de Registro:
13/03/2015) grifo nosso
Caso assim não se entenda, aplicar-se-ia a legislação específica, art. 44 da
Lei 10.931/20044, que regula a cédula de crédito bancário e dispõe que, no que couber,
incidindo a legislação cambial. Assim, não havendo regra específica naquela, aplicar-se-
ia o prazo constante da LUG, que é de três anos.
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Sentença que extinguiu o
feito, tendo reconhecido a prescrição intercorrente da pretensão Recurso do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000896-21.2012.8.26.0326
5
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL Não ocorrência Petição em que
o exequente informava sobre o descumprimento do acordo não juntada aos autos
Falta de diligência no acompanhamento da juntada da petição Questão trazida pelo
apelante mais de dois anos depois do suposto protocolo CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Prescrição trienal do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra Inteligência
do art. 44 da Lei 10.931/2004 TERMO INICIAL Descumprimento do acordo
Prescrição intercorrente reconhecida
Sentença mantida
RECURSO NÃO
PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 0038726-57.2011.8.26.0002; Relator (a): Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de Registro:
06/07/2017)
Assim, no caso em tela, a prescrição intercorrente da ação esta submetida ao
prazo trienal da paralisação dos autos por inércia do credor.
Todavia, no caso em tela, nota-se ter havido homologação de acordo (fls.
31), decorrendo, portanto, suspensão dos autos para cumprimento, não se caracterizando
prescrição intercorrente neste período.
Nesse sentido, o art. 922 do CPC previu que:
“Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo
concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo
retomará o seu curso.” grifo nosso
Dessa forma, extrai-se do texto supra que findo tal prazo a ação retomará
seu curso, descabendo, portanto, extinção por presunção de pagamento ou configuração
de prescrição intercorrente.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Não tendo
ocorrido a remessa dos autos ao arquivo por inércia do titular, e sim para que se
aguardasse o cumprimento do acordo homologado, não há que se falar em prescrição
intercorrente. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2144631-13.2017.8.26.0000; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017) grifo nosso
“APELAÇÃO - EXECUÇÃO
INSTRUMENTO PARCULAR DE
EMPRÉSTIMO TRANSAÇÃO Exequente que se insurge contra a r. sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000896-21.2012.8.26.0326
6
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, III, "b" do CPC Pretensão da
cooperativa apelante de nulidade da sentença e que seja determinada a suspensão do
processo executivo até o cumprimento do acordo extrajudicial. ADMISSIBILIDADE: É
possível a suspensão da execução durante o prazo acordado para a satisfação da
obrigação, nos termos do art. 922, caput do CPC. Em caso de descumprimento do
acordo o processo retomará o seu curso, nos termos do parágrafo único do referido
dispositivo legal. Sentença de extinção anulada. RECURSO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO.” (TJSP; Apelação Cível 0006382-63.2010.8.26.0291; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro:
27/10/2017) grifo nosso
Por outro lado, o acordo informa 60 parcelas, vencendo a primeira em
30/05/2012 (fls. 24/28), de modo que o fim da suspensão da ação aconteceria em
30/05/17.
Ocorre que em 13/09/2016 o exequente peticionou informando
descumprimento do acordo, juntando planilha do saldo devedor e pleiteando penhora on
line e outras medidas de localização de bens (fls. 34/37).
Após decurso do prazo para recolhimento das respetivas custas (fls. 40) e
para informar sobre o acordo (fls. 43) houve nova petição pleiteando penhora via
Bacenjud, em 28/09/2018 (fls. 45).
Assim, não houve inércia do credor no caso em tela, mas inadimplência da
executada, que demanda retomada do curso da ação. Em verdade o credor, aguardava
pagamento para evitar prosseguimento da ação, já que esta é a opção mais onerosa para
ambas as partes.
Logo, a pretensão executiva não foi atingida pela prescrição intercorrente,
restando provido o recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem, para
prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente prequestionados todos os artigos
legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000896-21.2012.8.26.0326
7